Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte embargada ao ID 52028584, tendo em vista que o requerimento já foi deferido ao ID 47882864. Dessa forma, mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora